Tribunal: TJDFT
Processo: 0726088-64.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS DESPROVIDOS.
1. Os embargos de declaração não são a via adequada para instaurar nova discussão acerca da causa, de acordo com o teor do art. 1.022 do Código de Processo Civil. A mera irresignação com o resultado do julgamento não é suficiente para configurar o vício suscetível de integração.
2. Rejeitam-se as alegações quanto à presença de contradição ou omissão no acórdão porque observado que houve fundamentação clara e coerente, amparada no entendimento de que a falta de indicação na inicial dos fatos que estariam na dependência da exibição de documentos obsta admiti-los como verdadeiro, a teor do art. 400 do CPC.
3. A confirmação pelo órgão julgador quanto à fixação dos honorários advocatícios e sucumbência por equidade não apresenta qualquer contradição, visto que amparada no disposto no art. 85,§ 8o-A do CPC.
4. A utilização de fundamentos não coincidentes com as razões recursais não acarreta o vício da contradição, na medida em que utilizados argumentos coerentes com a conclusão alcançada, na forma exigida pelo art. 93, inc. IX da Constituição Federal e art. 489 do CPC.
5. Embargos declaratórios desprovidos.